Tribunal: STJ
Processo: 5020023-56.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915500 - SC (2025/0141935-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIZETE DE CACIA TREVISOL TRINDADE
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO - ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS - SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
INATACADO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E
283 E 284 DO STF.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as
provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
1.1.
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
2.
conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõem a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
Agravo em recurso especial não provido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48432471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: c0329b07-e368-4071-902e-57e2b0d6fc04

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: c0329b07-e368-4071-902e-57e2b0d6fc04

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915500 - SC (2025/0141935-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIZETE DE CACIA TREVISOL TRINDADE
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO - ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS - SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
INATACADO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E
283 E 284 DO STF.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as
provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
1.1.
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
2.
conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõem a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
Agravo em recurso especial não provido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48254580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:19
Código de Controle do Documento: 4adc8f5a-b23b-40b7-a728-4fd006368b3b

: Trata-se de agravo (art.
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
1042 do CPC), interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
, contra decisão que não admitiu recurso especial.
INVESTIMENTOS
O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado (fl. 830, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS EXORDIAIS –
RECURSO DA CASA BANCÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFENDIDA PELO BANCO A
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E CONSEQUENTE DILAÇÃO
PROBATÓRIA - EXIBIÇÃO DO CONTRATO OBJETO DO IMBRÓGLIO - FEITO
ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO COM OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRELIMINAR
AFASTADA. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
INACOLHIMENTO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL OBJURGADO QUE
DEMONSTRA AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO SINGULAR -
ART. 489, §1o, IV, DO CÓDIGO FUX ATENDIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL N. 033000003075 FIRMADO EM
- ENCARGO AVENÇADO NO PATAMAR MENSAL DE 22% – TAXA
10/09/2012
MÉDIA DE MERCADO NO PERCENTUAL DE 3,18% - NOVO ENTEDIMENTO
DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE SE ALINHA AO POSICIONAMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE SE
APRESENTA
COMO
MERO
REFERENCIAL
PARA
AFERIÇÃO
DE
PRETENSAS ABUSIVIDADES - CRITÉRIO NÃO ESTANQUE - NECESSIDADE
DE ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DA CONTRATAÇÃO - CONTUDO,
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO,
POR
PARTE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, DE EVENTUAL ANÁLISE CREDITÍCIA LEVADA A EFEITO OU
FATORES DE RISCO E DE MERCADO A FIM DE JUSTIFICAR O ELEVADO
ENCARGO PRATICADO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO ÍNDICE AO
PATAMAR ESTABELECIDO PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO. COMPENSAÇÃO OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
INTENTO RECURSAL DA FINANCEIRA DE RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESSARCIR – VIABILIDADE NA FORMA
SIMPLES DESDE QUE VERIFICADO O PAGAMENTO INDEVIDO –
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADES NAS AVENÇAS A SER APURADO
EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 322
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE JUROS
MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, DESDE A CITAÇÃO, E DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DE CADA QUITAÇÃO A MAIOR. VERBA
PATRONAL - PEDIDO DE MINORAÇÃO SUBSISTÊNCIA - DIMINUTO
MONTANTE ATRIBUÍDO À LIDE - NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO
NOS MOLDES DO § 8o DO CITADO PRECEITO LEGAL - CAUSA DE BAIXA
COMPLEXIDADE, TRÂMITE PROCESSUAL POR LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR À UM ANO (PROPOSITURA EM MARÇO DE 2023) E AUTOS
INTEGRALMENTE DIGITAIS - MINORAÇÃO DA QUANTIA PARA R$ 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS) - PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO NO TÓPICO.
HONORÁRIOS RECURSAIS – RECLAMO PARCIALMENTE PROVIDO –
DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM FAVOR DO PROCURADOR DA
ACIONANTE – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 /
RJ.
Documento eletrônico VDA48254580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:19
Código de Controle do Documento: 4adc8f5a-b23b-40b7-a728-4fd006368b3b

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1021 - 1026, e-
STJ)
Em suas razões de recurso especial (fls. 1042 - 1098, e-STJ), a agravante
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 421 do CC e 355, I e II, e
356 I e II, do CPC. Sustentando, em suma: (i) que a taxa de juros remuneratórios
pactuada deve ser observada, não havendo falar em abusividade; (ii) cerceamento de
defesa pelo indeferimento da produção da prova pericial contábil.
Contrarrazões às fls. 1312 - 1323, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso (fls.
1326 - 1329, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 1337 - 1348,
e-STJ), por meio do qual a agravante pretende a reforma da decisão impugnada e o
processamento do apelo.
Contraminuta às fls. 1357 - 1365 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
: A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece prosperar.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento
1.
de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela
parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução
da controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 E CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA
DE INÉRCIA DA AUTORA. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção
da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos
autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a
(AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, relatora
inutilidade da prova requerida. [...]
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
.) [grifou-se]
31/3/2023
Na hipótese, a Corte de origem considerou desnecessária a produção da
prova requerida, consignando que (fl. 835, e-STJ):
Documento eletrônico VDA48254580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:19
Código de Controle do Documento: 4adc8f5a-b23b-40b7-a728-4fd006368b3b

Suscita a casa bancária a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da
supressão da fase instrutória, por entender imprescindível a realização de prova
pericial. (..) No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 370 e 371 da
Lei Processual Civil, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a
necessidade da produção probatória. Nesse viés, como presidente da instrução
processual, não há obrigação de o juiz coletar prova requerida pela parte
quando configurada a inutilidade de sua produção para o deslinde da "quaestio",
sendo lícito ao togado decidir antecipadamente a lide. (...) No caso dos autos, o
magistrado "a quo" entendeu prescindível a dilação probatória considerando que
a abusividade dos encargos pactuados se trata de matéria essencialmente de
direito, passível de análise somente com base nos documentos acostados. (...)
Desse modo, tratando-se de matéria exclusivamente de direito e convencido o
Togado singular acerca da solução jurídica pelas provas carreadas aos autos,
mostra-se factível decidir antecipadamente a lide, por já se encontrar a
controvérsia em condições de julgamento. Isso posto, a preliminar aventada
deve ser rechaçada.
Logo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ademais, rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das
provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos,
providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Destaca-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quanto à
violação aos arts. 9o, 10 e 369 do CPC/2015, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento

da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados
bastantes à formação do seu convencimento. 2. A alteração do acórdão

impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito
Agravo interno desprovido.
do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.845/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
22/3/2023
Portanto, incide, na espécie, o teor das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Outrossim, discute-se nos autos a abusividade da taxa de juros
2.
remuneratórios fixada no contrato.
No ponto, extrai-se do acórdão hostilizado as seguintes considerações (fl.
836 - 838, e-STJ):
Quanto à apreciação da legalidade do encargo compensatório, esta deve ser
constatada de acordo com as particularidades de cada caso concreto, prestando-
se a taxa média de mercado como mero referencial, conforme entendimento do
Superior Tribunal de justiça, por ocasião do julgamento do R Esp n. 1.061.530
/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC/1973, relatora Ministra
Nancy Andrighi, D Je
. (...) Dessarte, em conformidade aos
10/3/2009
paradigmas citados acima, para análise da eventual abusividade do encargo
compensatório, deverá ser ponderado, entre outros: se há relação de consumo;
Documento eletrônico VDA48254580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:19
Código de Controle do Documento: 4adc8f5a-b23b-40b7-a728-4fd006368b3b

a presença de desvantagem exagerada em detrimento do consumidor; a
situação da economia na época da contratação; o custo da captação dos
recursos e o spread bancário; o risco da operação; as garantias ofertadas e; o
relacionamento mantido entre o tomador do crédito e a instituição financeira.
Volvendo à hipótese telada, verifica-se terem as partes convencionado, em
, "CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL", registrado sob o n.
10/09/2012
033000003075 (evento 1 - CONTR7). O valor da operação era de R$ 2.778,87
(dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), com
liquidação por meio de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 669,08 (seiscentos e
sessenta e nove reais e oito centavos) cada. No caso concreto, verifica-se que o
instrumento prevê a incidência de juros remuneratórios no percentual mensal de
22%. A taxa média divulgada pelo Bacen à época da referida celebração era de
3,18% ao mês (25465 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito
com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
vinculado à composição de dívidas), ou seja, o índice pactuado encontra-se
muito acima daquele estabelecido pelo Banco Central. No mais, carece, o
processado, de outros elementos aptos a demonstrarem os custos da
negociação, a situação da economia naquela oportunidade, o perfil da
contratante ou até mesmo a existência de anterior relacionamento entre os
contendores. Nessa toada, constata-se não ter a casa bancária se desincumbido
do ônus probatório que lhe cabia, no sentido de comprovar a análise de crédito
promovida a fim de justificar a taxa aplicada à avença discutida. Assim, embora
o patamar médio de mercado apresente-se somente como mero referencial,
diante das circunstâncias acima ponderadas, inviável a alteração da conclusão
preteritamente lançada de existência de abusividade dos juros remuneratórios
ajustados, devendo incidir, à contratualidade, a taxa divulgada pelo Banco
Central do Brasil
Como se verifica, a Corte local concluiu que a instituição financeira não se
desincumbiu do seu ônus processual de esclarecer os parâmetros utilizados para a
pactuação dos juros remuneratórios.
Contudo, o referido fundamento não foi impugnado nas razões recursais.
Logo, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO
POR MORTE. RATEIO. FILHA DO EX-FILIADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF E
5 DO STJ. [...] 3. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão
recorrido - relativo à aplicação das regras estabelecidas na Lei 8.213/1991 para
estabelecer o termo final da pensão por morte - enseja a aplicação das Súmulas
283 e 284 do STF 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
797.266/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
28/09/2020
01/10/2020
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A subsistência
de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado,
bem como a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou
decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia.
Documento eletrônico VDA48254580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:19
Código de Controle do Documento: 4adc8f5a-b23b-40b7-a728-4fd006368b3b

Precedentes.[...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp
1641989/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/09/2020
17/09/2020
Inafastável, portanto, o teor das Súmulas 283 e 284 do STF, cuja incidência
prejudica a análise da apontada divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48254580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:19
Código de Controle do Documento: 4adc8f5a-b23b-40b7-a728-4fd006368b3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.915.500 / SC
Número Registro: 2025/0141935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50200235620238240930
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIZETE DE CACIA TREVISOL TRINDADE
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:53
Código de Controle do Documento: c42e2729-f7d9-44e9-a8e2-21841df31366